Tribunal: TJMT
Processo: 0001004-77.2014.8.11.0009
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001004-77.2014.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCO ALVES DA SILVA - CPF: 668.713.522-87 (APELANTE), WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - CPF: 216.805.398-76 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SILVANA DA FONSECA ROSAS - CPF: 312.672.188-51 (ADVOGADO), Neusa Batista Gross - CPF: 027.595.761-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Francisco Alves da Silva contra sentença da 2ª Vara Cível de Colíder/MT que concedeu o benefício de auxílio-acidente a partir da citação da autarquia. O apelante requer a fixação do termo inicial desde a cessação indevida do auxílio-doença (16/04/2012).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o termo inicial do auxílio-acidente deve ser a partir da cessação do auxílio-doença ou da citação do INSS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 86, §2º, da Lei 8.213/1991 e do Tema 862/STJ, o auxílio-acidente é devido a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença, quando ambos forem decorrentes do mesmo fato gerador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação provida. Termo inicial do auxílio-acidente fixado a partir da cessação do auxílio-doença (16/04/2012).

Tese de julgamento: “O termo inicial do auxílio-acidente deve coincidir com o dia seguinte à cessação indevida do auxílio-doença, conforme art. 86, §2º, da Lei 8.213/1991.”

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/1991, art. 86, §2º.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FRANCISCO ALVES DA SILVA
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, que julgou procedente o pedido do autor para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/1991, fixando o termo inicial do benefício a partir da data da citação da autarquia (27/05/2014).

Requer o apelante, contudo, que a sentença seja parcialmente reformada, para fixar como marco de início do benefício à data da cessação indevida do auxílio-doença, ocorrida em 16/04/2012.

Não há contrarrazões.

Com a vista dos autos, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desinteresse no feito (id. 228287169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FRANCISCO ALVES DA SILVA
, contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, fixando como data de início do benefício (DIB) data diversa da requerida.

Aduz o apelante que o juízo singular equivocadamente determinou que o pagamento da aposentadoria por invalidez se dê a partir da citação da autarquia, na medida em que o termo inicial deveria ser o da interrupção indevida do benefício de auxílio-doença, em
16/04/2012
.

Após
detida
análise dos autos, verifico que o recurso merece provimento.

Nos termos do art. 86, §2º, da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Esse entendimento também está consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que firmou entendimento que o termo inicial do auxílio-acidente deve coincidir com o término do auxílio-doença, desde que este tenha sido concedido e cessado em decorrência do mesmo fato gerador (Tema 862/STJ).

Nesse sentido, também é consolidado o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO - ACIDENTE – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – AFASTADA – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – OBSERVÂNCIA AO ART. 103 DA LEI Nº 8213/91 E SÚMULA 85 DO STJ – CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013/2015 - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO – ACIDENTE - ARTIGO 86 DA LEI N. 8.213/91– LAUDO QUE ATESTA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL– CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDA - DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIB – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO OBSERVÂNCIA A PARTIR CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1007063-58.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 26/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – REDUÇÃO MÍNIMA DA CAPACIDADE LABORATIVA HABITUAL – IRRELEVÂNCIA DO GRAU DE REDUÇÃO – TEMA 416/STJ - REQUISITOS PARA CONCESSÃO PREENCHIDOS - DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ART. 86, § 2.º, DA LEI N. 8.213/91 E TEMA 862 DO STJ – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810 DO STF, 905 DO STJ E EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
[...]
5. O termo inicial para a concessão do auxílio-acidente, consoante disposição contida no artigo 86, § 2.º, da Lei n.º 8.213/91, e precedentes do Superior Tribunal de Justiça (Tema 862/STJ), deverá ser fixado a partir do dia seguinte à cessação indevida, ressalvando a prescrição quinquenal.
6. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 810 do STF e 905 do STJ até a vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, quando deverá ser aplicada a Taxa SELIC.
7. Recurso provido.
(N.U 1020962-69.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024)

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ART. 1.030, II, DO CPC – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL COMPROVADA – IRRELEVÂNCIA DO GRAU DE LESÃO – PRECEDENTES DO STJ – TEMA 416/STJ – BENEFÍCIO CONCEDIDO – DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO FIXADA APÓS A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO ATRAVÉS DO TEMA 862/STJ – CONSECTÁRIOS LEGAIS QUE DEVEM RESPEITAR O ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP 1.492.221/PR (TEMAS 810/STF E 905/STJ) - NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – RECURSO PROVIDO.

A orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça ao decidir o REsp nº 1109591/SC é no sentido de que, comprovada a efetiva redução da capacidade laborativa decorrente do acidente de trabalho, é devido o benefício, não importando o grau da lesão ocorrida

(N.U 1013660-57.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 20/08/2024)

No caso em apreço, é incontroverso que o apelante gozou de auxílio-doença até 15/04/2012 (id.

216692434 – pág. 19), de modo que, uma vez reconhecido o direito ao recebimento do auxílio-acidente, referido benefício deve ser concedido a partir de 16/04/2012, data imediatamente posterior à cessação do auxílio-doença.

Assim,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito
, DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar

o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS ao pagamento de auxílio-acidente em favor do autor desde a data da cessação do auxílio-doença, em
16/04/2012
.

As demais
disposições
da sentença permanecem inalteradas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024